Tribunal: TCU
Processo: 030.996/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9339/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de aposentadoria de Cecilia de Castro Silveira Gutierrez, emitido pelo Tribunal Regional Federal da 15a Região - Campinas (SP); Considerando que, mediante o Acórdão 5083/2023-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Antonio Anastasia, o Tribunal considerou ilegal o ato, negou-lhe registro e expediu determinações à unidade jurisdicionada; Considerando o pedido de prorrogação de prazo (60 dias) formulado à peça 14 para cumprimento do Acórdão; e Considerando que se trata do primeiro pedido dessa natureza; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, V, "e", do RI/TCU, em conceder ao órgão solicitante prazo adicional de 60 dias para cumprimento integral do Acórdão 5083/2023-TCU-Segunda Câmara , a contar de 29/8/2023 (data da apresentação do requerimento). 1. Processo TC- Processo 030.996/2022-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Cecilia de Castro Silveira Gutierrez (XXX.565.108-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas (SP). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.